Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005443-96.2018.8.14.0401

APELANTE: GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005443-96.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA

ADVOGADO: DR.

MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 299, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005443-96.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA

ADVOGADO: DR.
MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 299, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. 15765226), em síntese, que foi enviado ao Ministério Público Federal, pela Superintendência do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o auto de infração 90690492-E, com a descrição da prática do crime de apresentação de informação falsa nos sistemas oficiais de controle, SISFLORA, em Guias Florestais que acobertaram a emissão de 5.240,2103m3 da referida mercadoria e recebimento de 6.526,8339 m3 de madeira no período de 01.11.2014 a 20.11.2015, cometido, em tese, pela empresa RAMAYANA MADEREIRA LTDA EPP.

A organização referenciada teria se aproveitado de falhas no sistema, para assim obter vantagem ilícita, realizando venda de créditos virtuais que seriam utilizados pelas empresas compradoras para acobertar a origem ilegal de produtos florestais.

Foi constatado que houve emissão de Guias Florestais entre as empresas RAMAYANA MADEIRAS LTDA (Benevides) e JARI FLORESTAL (Almeirim), descrevendo que a madeira saiu do pátio de outras serrarias, como a MÃE DO RIO MADEIRAS LTDA.

A empresa RAMAYANA MADEIRAS LTDA., ao ser notificada, apresentou cópias de 8 (oito) Guias Florestais, sendo que duas delas não estavam assinadas.

Também apresentou 8 (oito) Notas Fiscais e 4 (quatro) contratos de transporte fluvial, bem como 3 (três) DAEs pagos. Como os documentos exibidos se encontravam em desacordo com a notificação 33550-E, foi analisada a movimentação de compra e venda da empresa no SISFLORA.

Assim, configurou-se movimentações fraudulentas o envio de 851,249 m3 de toras de jatobá, por meio de Guia Florestal, para a empresa Mãe do Rio (feito pela empresa Jari Florestal), com a constatação de que a madeira saiu do município de Santarém e não da região onde se localiza Benevides.

Outra Guia Florestal descreve a remessa virtual de 831,249 m3 de toras de jatobá feita pela empresa Mãe do Rio para a organização Jari Florestal, e relata no campo "percurso" que este volume teria ficado fisicamente na empresa Mãe do Rio. Com isso, 20 m3 ficaram no saldo da Mãe do Rio. Já uma terceira Guia Florestal descreve o envio virtual de 292,991 m3 de toras de jatobá feito pela Jari Florestal para a empresa Ramayana, com a madeira saindo do pátio da Mãe do Rio.

Conforme especificado no percurso, o volume de 831,249 m3 das toras permaneceram fisicamente na empresa Mãe do Rio, e apenas 292,991 m3 foram remetidos para a Ramayana. Desta forma, 538,258 m3 de toras de jatobá teriam permanecido no pátio da Mãe do Rio sem cobertura de Guia Florestal. Destarte, ficou evidenciado o envolvimento direto e ativo da empresa RAMAYANA MADEIRAS LTDA. com o esquema de fraude contra o sistema SISFLORA/PA.

A SEMAS, apresentou informações sobre os representantes operacionais da empresa remetente dos créditos, bem como o histórico de utilização dos
tokens
de cada responsável para tramitação de créditos de madeira. O período discriminado foi de 01/11/2014 a 20/11/2015, correspondente ao tempo em que as tramitações fraudulentas foram efetivadas.

No período destacado, foram recebidas 92 guias, sendo responsável por esse recebimento a representante operacional CRISTIANE NAYSA DA SILVA CUNHA, e foram remetidas 295 guias, sendo responsável por 37 delas o representante operacional e sócio-administrador GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA, ora Apelante e pelas 258 restantes CRISTIANE NAYSA DA SILVA CUNHA.

Observa-se que a utilização de
token,
por parte dos representantes operacionais dos empreendimentos junto ao CEPROF, só passou a ser obrigatória a partir de 2016, com a migração para o sistema SISFLORA 2.0., e a identificação dos responsáveis pela emissão e pelo recebimento das guias em datas anteriores a 20/02/2016 foi feita pela consulta individual de cada guia.

Por tais condutas, o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 69-A, da lei nº 9.605/98 c/c art. 299, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15765290), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16435247) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 15765341).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento

do mesmo em razão prescrição retroativa da pretensão punitiva (Id. nº 16397871).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 21/03/2018 (id 15765290), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
GARCIA AFONSO ALVARES DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/12/2023